Tribunal: TJES
Processo: 5007650-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007650-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAVIO DE ALMEIDA
AGRAVADO: GRAZIELE DA SILVA SANTANA e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007650-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAVIO DE ALMEIDA

AGRAVADOS: GRAZIELE DA SILVA SANTANA e PEDRO PAULO BICCAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SAVIO DE ALMEIDA
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de Marataízes/ES que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e acessórios ajuizada pelo agravante em face de
GRAZIELE DA SILVA SANTANA e PEDRO PAULO BICCAS
, deferiu o pedido liminar para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel descrito na inicial, condicionando a expedição do respectivo mandado à oferta de caução.

Em suas razões (id. 3154717), o agravante pugna, em resumo, pela reforma da decisão objurgada para que seja dispensado o depósito da caução referente a 03 (três) alugueis (R$ 6.000,00), haja vista sua hipossuficiência econômica.

Inicialmente determinei a intimação do agravante para apresentar documentos que entender pertinentes para fins de comprovação dos pressupostos legais para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça nesta instância recursal (id. 3162040).

O recorrente se manifestou e trouxe documentos conforme ids. 3189117, 3189124, 3189126 e 3189129.

A agravada se manifestou previamente conforme id. 3204362.

Intimado para ciência da petição colacionada pela agravada, o agravante se manifestou consoante id. 3349188.

Conforme id. 3413920, proferi decisão deferindo o benefício da gratuidade da justiça em favor do agravante nesta instância recursal, bem como deferindo a tutela de urgência recursal para dispensar a prestação de caução pelo agravante no importe de 03 (três) alugueis.

Apesar de devidamente intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões.

Pois bem.

Analisando a situação dos autos, como já mencionado, o MMº. Magistrado
a quo
deferiu o pedido liminar para que os requeridos desocupem voluntariamente o imóvel descrito na inicial, condicionando a expedição do respectivo mandado à oferta de caução.

É assim que prevê o §1º do artigo 59 da Lei 8.245/91, veja-se:

Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º
Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

I -
o descumprimento do mútuo acordo (art. 9º, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento;

II -
o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia;

III -
o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato;

IV -
a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei;

V -
a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário.

VI –
o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VII –
o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

VIII –
o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

IX –
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

§ 2º
Qualquer que seja o fundamento da ação dar - se - á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes.

§ 3º
No caso do inciso IX do § 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62. (Incluído pela Lei nº 12.112, de 2009)

Entretanto, o entendimento que vem sendo adotado pelos e. Tribunais Pátrios é de que o requisito da caução para a concessão da liminar de desocupação imediata do imóvel pode ser dispensado na hipótese em que o locador demonstrar a situação de carência financeira que impossibilite essa prestação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS DO CONCILIADOR. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. CAUÇÃO. PARTE ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. DISPENSA. DECISÃO REFORMADA. I. Em sede de agravo de instrumento, por se tratar de recurso secundum eventum litis, mostra-se pertinente ao órgão ad quem averiguar, tão somente, a legalidade da decisão agravada, sob pena de suprimir-se inexoravelmente um grau de jurisdição. II. Comprovada a hipossuficiência da parte para arcar com as custas e despesas processuais, forçoso a concessão da gratuidade da justiça integralmente, inclusive, com relação aos honorários do conciliador/mediador.
III. O requisito da caução para a concessão da liminar de desocupação imediata do imóvel pode ser dispensado na hipótese em que o locador demonstrar a situação de carência financeira que impossibilite essa prestação, como no caso dos presentes autos.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5300572-96.2022.8.09.0162; Valparaíso de Goiás; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 25/08/2022; DJEGO 29/08/2022; Pág. 866)

AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO. LIMINAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. Aplicação subsidiária do CPC nos casos de omissão da Lei de Locações.
Partes beneficiárias da justiça gratuita. Dispensa de caução
. Inteligência do art. 300, §1º, do CPC. Deferimento da liminar de despejo. Reforma da r. Decisão interlocutória. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. (TJSP; AI 2098524-32.2022.8.26.0000; Ac. 15951648; São Paulo; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Berenice Marcondes Cesar; Julg. 16/08/2022; DJESP 22/08/2022; Pág. 1903)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. 1. Embora a Lei n. 8.245/91 exija a prestação de caução referente a três meses de aluguel para o deferimento da liminar de desocupação (art. 59), tal garantia pode ser dispensada quando o locador não ostentar condições financeiras. 2. A medida liminar para desocupação também pode ser concedida caso sejam evidenciados os requisitos da tutela provisória, previstos no art. 300 do CPC/15.
3. Demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, aliados à comprovação de hipossuficiência do locador, a medida liminar deve ser deferida, dispensada a caução
. (TJMG; AI 0563284-53.2021.8.13.0000; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Américo Martins da Costa; Julg. 10/02/2022; DJEMG 17/02/2022)

No caso dos autos, compulsando os documentos colacionados no presente recurso, entendo que o agravante demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, devendo ser dispensado o oferecimento de caução para a expedição do respectivo mandado de despejo.

Somado à hipossuficiência comprovada, deve considerar que o valor dos alugueis e encargos acessórios devidos pelos agravados supera em muito o valor da caução, situação esta que também autoriza a dispensa. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Concessão do benefício da gratuidade de justiça. Inteligência do art. 99 do CPC. Discussão acerca da possibilidade de concessão da tutela provisória de despejo inaudita altera parte em razão do inadimplemento contratual, quando a locação possui garantia locatícia.
Dispensa do oferecimento da caução pela parte agravada. Dívida que supera o valor de três aluguéis. Concessão, in limine litis, do mandado de despejo da parte agravante. Recurso conhecido e não provido
. Decisão unânime. (TJAL; AI 0803446-78.2022.8.02.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Ivan Vasconcelos Brito Júnior; DJAL 03/08/2022; Pág. 230)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Ação de despejo. Concessão de medida liminar. Preenchimento dos requisitos necessários. Dispensa quanto à exigência de caução. Dívida que supera o valor equivalente a 03 (três) meses de aluguel. Recurso conhecido e provido
. À unanimidade. (TJSE; AI 202200812107; Ac. 20785/2022; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Beth Zamara Rocha Macedo; DJSE 11/07/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão objurgada e dispensar a prestação de caução pelo agravante no importe de 03 (três) alugueis.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007650-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SAVIO DE ALMEIDA

AGRAVADOS: GRAZIELE DA SILVA SANTANA e PEDRO PAULO BICCAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DESPEJO – LIMINAR DEFERIDA – CAUÇÃO COMO CONDICIONANTE – AGRAVANTE DEMONSTRA HIPOSSUFICIÊNCIA – VALOR DEVIDO SUPERA CAUÇÃO – DISPENSA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O entendimento que vem sendo adotado pelos e. Tribunais Pátrios é de que o requisito da caução para a concessão da liminar de desocupação imediata do imóvel pode ser dispensado na hipótese em que o locador demonstrar a situação de carência financeira que impossibilite essa prestação.

2.
No caso dos autos, compulsando os documentos colacionados no presente recurso, entendo que o agravante demonstrou a hipossuficiência econômica alegada, devendo ser dispensado o oferecimento de caução para a expedição do respectivo mandado de despejo.

3.
Somado à hipossuficiência comprovada, deve considerar que o valor dos alugueis e encargos acessórios devidos pelos agravados supera em muito o valor da caução, situação esta que também autoriza a dispensa.

4
.
Recurso provido, decisão reformada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.